Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício de contradição (inciso I do art. 1.022 do CPC) decorre de análise interna do acórdão: quando há uma incoerência entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica sem lógica de sorte a dificultar sua compreensão.
3. No caso, houve erro material na distribuição dos honorários sucumbenciais. Os embargos devem ser acolhidos.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.